Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716447-18.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: WILTON PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a r. sentença exarada sob o ID 48050031, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão proposta em desfavor de WILTON PEREIRA DE ANDRADE, tendo em vista a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em decorrência da inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço da parte adversa para cumprimento da liminar deferida. Nos termos do v. acórdão exarado no ID 49339608, a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento da ação, mediante a expedição de ofícios à Serasa e às concessionárias de telefonia apontadas pela autora, com a finalidade de identificar o endereço da parte ré. No petitório acostado aos autos sob o ID 49609156, a autora pleiteou a expedição de ofício ao Serasa e às concessionárias de telefonia (VIVO, TIM, CLARO E OI). É o relatório. Decido. No caso em apreço, o v. acórdão exarado no ID 49339608 ainda não transitou em julgado, porquanto disponibilizado do Diário de Justiça Eletrônico do dia 27/07/2023 (ID 49443332). Somente após o decurso do prazo recursal relativo ao v. acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível cassou a sentença exarada no ID 48050031, o processo retornará ao Juízo de origem, para que sejam adotadas as medidas requeridas pela apelante, de modo a viabilizar a busca e apreensão do veículo objeto da ação e a citação do réu. Dessa forma, indefiro o pedido formulado pela autora no ID 49609156. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo relativo ao v. acórdão exarado no ID, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023 às 12:50:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora